Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708368-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDA: CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 06 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. MÉRITO. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/INCORPORADORAPELO PAGAMENTO DAS TAXAS ANTERIORES À POSSE EFETIVA DO IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inovação recursal (apresentação de tese não ventilada pela parte no Juízo de origem) é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância e a ofensa à lealdade processual (TJDFT - Acórdão 1248782, 07279581820188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1 No ponto, constitui inovação recursal a discussão posta somente em apelação acerca da legitimidade ou não de condomínio-autor para buscar alteração de cláusula de convenção de condomínio (ID28543210). Recurso da ré conhecido parcialmente. 2. Em consonância com a regra processual que exige formulação de pedido certo (art. 322 do CPC/2015) e determinado (art. 324 do CPC/2015), o que, por sua vez, condiciona a atuação do julgador (art. 2°, 141 e 492 do CPC/2015), não configura julgamento extra ou ultra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado condizente com o pedido formulado, o qual precisa ser inferido, na sua integridade, a partir de uma exegese lógico-sistêmica do conjunto da postulação, observando o princípio da boa-fé (art. 322, § 1° do CPC/2015). 3. Obrigação propter rem não surge por força do acordo de vontades, mas sim em razão de um direito real dentre aqueles previstos no artigo 1.225 do Código Civil, a saber: a propriedade, o penhor, a anticrese, o usufruto, as servidões, o uso, a habitação, a enfiteuse e etc. 3.1 Considerando que a obrigação de pagar taxas condominiais relativas à unidade imobiliária de condomínio apresenta natureza propter rem, a responsabilidade pelo pagamento dessas despesas tanto pode recair sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, pois ambos podem assumir a posição de condômino, dependendo das circunstâncias do caso concreto. 4. Tratando-se de imóvel novo, a obrigação pelo pagamento das taxas condominiais somente se inicia com a posse efetiva do imóvel, ou seja, quando o comprador recebe as chaves, momento a partir do qual o comprador passa a ter a posse do imóvel, podendo usufruir dele e arcando com os ônus da posse. Além disso, a Construtora só deixa de ser responsável após a transferência do imóvel e, nos casos em que não é feito o registro, se demonstrar, de forma inequívoca, que deu ciência ao condomínio da transferência da propriedade. 5. Atualização monetária não constitui acréscimo material, mas simples mecanismo de recomposição da perda inflacionária. Assim, no caso de dívida de valor, a correção monetária deve incidir a partir do vencimento. Ademais, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, os encargos moratórios (juros e multa) também incidem desde o vencimento da dívida, nos termos do art. 397, caput do Código Civil, sendo hipótese de mora ex re. 5.1. Em relação à multa, esta é cabível no caso com base no art. 1.336, § 1° do Código Civil e na Convenção do Condomínio em seu artigo 95 (ID 28541797, p.6). Deve, pois, ser prevista expressamente no montante da condenação, ponto, então, a ser reformado na sentença. 5.2. No valor da condenação, devem incidir, além da correção monetária e juros de mora, multa, tudo a partir de 18/3/2021, dia seguinte ao da atualização dos cálculos constantes dos autos. 6. Gastos com advogado para ajuizamento de ação judicial, estipulado em contrato de honorários, não são passíveis de ressarcimento. 6.1 No que diz respeito ao repasse ao contratante, por meio de cláusula contratual, da obrigação de arcar com os honorários contratuais em caso de cobrança judicial da dívida, o STJ tem admitido, em contratos empresariais, a excepcional possibilidade de transferência de custos que impõem ao devedor a obrigação de arcar com os honorários contratuais previamente estipulados. 6.2 Diversa, contudo, é a situação dos contratos civis não equitativos, notadamente quando de adesão ou inseridos no âmbito de uma relação de consumo. Nesses casos, a obrigatoriedade dos contratos também deve observância a outros princípios de relevante envergadura, como a boa-fé objetiva, a função social e o equilíbrio contratual (art. 421 a 424 do CC; art. 6° e 51 do CDC), atraindo análise da legalidade e da abusividade dessa estipulação. 7. Recurso do autor conhecido, recurso da ré parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido o recurso da ré e parcialmente provido o recurso da autora. A recorrente alega violação ao artigo 104 do Código Civil, sustentando que, conforme restou evidenciado no decorrer de todo o processo, não se pode deixar de considerar a data da entrega das unidades como termo final de responsabilidade da construtora. Afirma, por isso, que fica impossibilitada a sua condenação à restituição integral dos valores pleiteados pela recorrida, uma vez que compreendem período posterior à entrega do imóvel em discussão. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome de MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/DF 69.349 (ID 34405739). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 104 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “tratando-se de imóvel novo, a obrigação pelo pagamento das taxas condominiais somente se inicia com a posse efetiva do imóvel, ou seja, quando o comprador recebe as chaves, momento a partir do qual o comprador passa a ter a posse do imóvel, podendo usufruir dele e arcando com os ônus da posse. (...) E se tem, no caso vertente, que DIRECIONAL ENGENHARIA S/A (ré-apelante) é a responsável pelo pagamento dos encargos que ora lhe são imputados, uma vez que os débitos foram gerados em período no qual os promitentes compradores dos imóveis em apreço ainda não haviam sido imitidos na posse do bem. Isto que define titularidade de direito real sobre o bem e que basta ao reconhecimento de possibilidade de cobrança por CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE por “taxas” condominiais” (ID 33822189). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1470271/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no REsp 1969074/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17/2/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgInt no AgInt no TP 3.080/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/3/2022; e AgInt no TP 3.669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025